Tribunal: TJES
Processo: 5014890-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014890-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PEDRO ALVES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–
EMPRÉSTIMO –

INDÍCIOS DE FRAUDE
–
PESSOA IDOSA –

MULTA COERCITIVA –
CORRETAMENTE ARBITRADA
– RECURSO DESPRO
VI
D
O.

1. Elementos do instrumento contratual que, de forma conjunta, demonstram indícios de fraude quanto a realização do mútuo consignado.

2. Tais circunstâncias aliadas à evidente falta de informação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetido.

3. Foi acertada a conclusão da decisão agravada, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (
periculum in mora
), que os descontos efetuados na folha de pagamento percebido pelo recorrido comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

4. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

5. Muito embora se reconheça a possibilidade da revisão da astreinte fixada, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014890-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PEDRO ALVES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 6886439 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito
proposta por
PEDRO ALVES,
deferiu o pedido de tutela de urgência pretendida, para determinar que o Banco requerido se abstenha de realizar qualquer desconto nos benefícios previdenciários da parte requerente, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (ID nº 6886031), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que
(i)
não estão pressentes os requisitos autorizadores para aplicação da multa;
(ii)
há incompatibilidade entre a multa fixada e a obrigação determinada; e que
(iii)
o valor da multa pode gerar enriquecimento sem causa em relação ao agravado.

Antes, de adentrar ao mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
a
ção declaratória de inexistência de débito
ajuizada por
PEDRO ALVES
, em desfavor de
BANCO
BRADESCO S/A
, em que o autor pugnou, em sede de tutela de urgência, pelo deferimento de ordem judicial, no sentido de determinar que o banco requerido suspendesse os descontos em seu benefício previdenciário.

Para tanto, relatou que é beneficiário de aposentadoria perante o INSS, recebendo proventos mensais de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) e que, consultando o extrato de empréstimos descontados e sua aposentadoria, constatou desconto mensal de R$ 47,43 (quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) decorrente de empréstimo consignado que não teria contratado com a Instituição Financeira requerida.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
deferiu a liminar, nos moldes acima delineados.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Analisando as provas colacionadas aos autos de origem, observo que a parte requerente logrou comprovar, na petição inicial, que vem sofrendo descontos efetuados pelo requerido.

Em detida análise do caderno processual, no tocante ao contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, juntado no ID nº 21915037 (autos originários), extrai-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do montante deveria ser adimplido em 84 parcelas de R$ 47,43 (quarenta e sete reais e setenta e três centavos).

No entanto, no que tange às características do instrumento contratual, percebe-se que o aposentado,
com oitenta anos de idade
, foi o único subscritor do contrato, sem assinatura da parte credora e sem assinatura de qualquer testemunha.

Não obstante, constata-se que o agravado reside na cidade de Vila Velha/ES, sendo que no contrato consta a residência do autor na cidade de Vitória/ES.

Imperioso ressaltar, igualmente, a incomum quantidade de parcelas (84 prestações mensais de R$ 47,43), elementos que, de forma conjunta, demonstram indícios de fraude quanto a realização do mútuo consignado.

Ademais, tais circunstâncias aliadas à evidente falta de informação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetido.

A propósito, calha trazer à colação o entendimento deste Sodalício em caso análogo, envolvendo o mesmo agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MANUTENÇÃO.
INDÍCIOS DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.

REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR INEXECUÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. OMISSÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU. ARBITRAMENTO DE VALOR MÁXIMO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Diante do conjunto de circunstâncias, considerando a plausibilidade dos indícios de vícios na celebração do respectivo instrumento do contrato de empréstimo consignado, apresentam-se irregulares os descontos das parcelas diretamente na folha de pagamento do benefício de pensão recebida pela parte agravada.
2. Em relação ao quantum fixado, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, arbitrado a título de astreintes, apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto 3. Inexistindo finalidade reparatória ou compensatória na imposição judicial das astreintes e não podem estas se transformarem em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa em enfoque ser limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial, sob forma de tutela provisória, de cessação de descontos no benefício previdenciário da agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(
TJES.
Apelação Cível
nº
5008630-92.2022.8.08.0000. Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA,
3
ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 05/Jul/2023
)

Nesse contexto, a meu sentir, foi acertada a conclusão da decisão agravada, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (
periculum in mora
), que os descontos efetuados na folha de pagamento percebido pelo recorrido comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não é forçoso lembrar que a relação jurídica em análise está regida pelo Condigo de Defesa do Consumidor impondo à instituição financeira o dever de lealdade e de boa-fé.

Ademais, o CDC impõe que o fornecedor cumpra com o dever de lealdade, de modo a atuar no mercado de consumo com conduta clara e adequada acerca dos serviços fornecidos, motivo pelo qual não há de se falar de incompatibilidade entre a multa fixada e a obrigação determinada.

Com efeito, repito, a multa foi corretamente estabelecida pelo Juízo
a quo
para o caso de não cumprimento da decisão judicial, uma vez que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta.

Ultrapassado essa questão, o agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
– R$ 500,00 (quinhentos reais) –, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Assim, correta a aplicação da multa fixada na origem, não comportando alteração.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.